Tribunal: STM
Processo: 7001406-80.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE
PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ARMAMENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
INDEFERIMENTO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CONDUÇÃO COERCITIVA. TOMADA DE
DEPOIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos
concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do
CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a
segregação cautelar presume pena não personificada.

Embora o requisito da alínea "b" do artigo 254 do Código de Processo Penal Militar
descreva a existência de indícios de autoria e de materialidade, por certo, em se
tratando de medida extrema como a da prisão cautelar, tais evidências devem saltar
aos olhos, ou seja, devem ser veementes, o que não se demonstra no caso em exame.

O requisito da periculosidade do agente, para fins de decretação da custódia
preventiva, deve observar a gravidade concreta do crime imputado, o que não se
verifica na espécie, haja vista a fragilidade das provas até então colhidas, no que se
refere à demonstração da autoria delitiva.

Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001406-80.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ELIAS TAIRON VARGAS DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, negou provimento ao Recurso ministerial, para manter na
íntegra a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 26 de outubro de 2019, sem prejuízo da decretação da
prisão preventiva, desde que concretamente fundamentada, nos termos do voto
do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/03/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212654741f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001406-80.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ELIAS TAIRON VARGAS DE SOUZA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FURTO
QUALIFICADO. ARMAMENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. INDEFERIMENTO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA.
CONDUÇÃO COERCITIVA. TOMADA DE DEPOIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e
ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de
violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar
presume pena não personificada.
Embora o requisito da alínea "b" do artigo 254 do Código de Processo Penal Militar
descreva a existência de indícios de autoria e de materialidade, por certo, em se tratando
de medida extrema como a da prisão cautelar, tais evidências devem saltar aos olhos, ou
seja, devem ser veementes, o que não se demonstra no caso em exame.
O requisito da periculosidade do agente, para fins de decretação da custódia preventiva,
deve observar a gravidade concreta do crime imputado, o que não se verifica na espécie,
haja vista a fragilidade das provas até então colhidas, no que se refere à demonstração da
autoria delitiva.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso ministerial, para manter na íntegra a
Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 26 de outubro
de 2019, sem prejuízo da decretação da prisão preventiva, desde que concretamente fundamentada.

Brasília, 3 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ELIAS TAIRON VARGAS DE SOUZA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/03/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212654741f

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Decisão da MM.
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 26 de outubro de 2019, proferida nos
autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 7000166-54.2019.7.03.0103, que indeferiu o pedido de restrição de
liberdade do ex-Sd Ex ELIAS TAIRON VARGAS DE SOUZA, acusado da prática de furto qualificado de
armamentos do Museu Militar do Parque de Osório/RS, e autorizou, como medida acautelatória, a "(...)
condução do representado para a tomada de seu depoimento (...)".

Consoante se extrai dos autos, a Representação pela decretação da custódia cautelar partiu do próprio
Encarregado do Inquérito Policial instaurado na Unidade, tendo se manifestado favorável o Ministério Público
Militar.

Em Decisão de 26 de outubro de 2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
apesar de reconhecer que estão "(...) presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão
preventiva (...)", indeferiu o pleito ministerial, autorizando, contudo, a condução coercitiva do ex-Sd Ex ELIAS
TAIRON VARGAS DE SOUZA "(...) para a tomada de seu depoimento (...)", por considerar essa "(...) medida
menos gravosa proporcional ao caso concreto (...)".

Devidamente intimado do decisum, o Órgão ministerial interpôs o competente Recurso em Sentido Estrito
em 30 de outubro de 2019, o qual foi recebido pelo Juízo de primeiro grau em 4 de novembro de 2019.

Em suas Razões, o Parquet ratificou sua anterior manifestação quando corroborou o pedido do Encarregado
do IPM, nos seguintes termos:

"(...) Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva consistente em representação, formulada por
Encarregado de IPM, para a decretação da prisão preventiva de ex-militar do 3º RCGd, Elias
Tairon Vargas de Souza, forte em pressupostos legais e embasada em elementos da
investigação formalmente instaurada.
A instauração do aludido IPM para apuração de furto qualificado de armamentos do Museu
militar do Parque Osório/RS foi de imediato comunicada a este MPM.
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de Processo Penal Militar:
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça,
de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo,
concorrendo os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do Superior Tribunal Militar, a
decretação compete ao relator.
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em
um dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. (grifos
nossos)
Como se vê da narrativa dos fatos na presente representação, a investigação já assenta
prova da materialidade e indícios de autoria que recaem sobre o ora representado, sem
excluir outros co-autores.
No dia 22 de outubro de 2019, no Parque Histórico Marechal Osório, localizado em
Tramandaí/RS, por volta das 14:05h, o Sd Adolpho Julio Simionato (Evento 1,4) descobriu
um buraco grande na parede norte do museu de armas, constatando que a parede havia
sido quebrada para possibilitar a passagen (sic) de uma pessoa. Após a chegada do
Comandante da Guarda, verificou-se que havia desaparecido da reserva técnica do museu,
seis metralhadoras antigas: duas metralhadoras calibre 7,62 mm e quatro metralhadora
(sic) calibre .45; e dois revólveres antigos: um calibre 32 e um calibre 44.
Ouvido o Comandante da Guarda, Soldado Everton Henrique Lopes Moraes (Evento1-3),

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/03/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212654741f
relatou que o ex-Soldado Elias Vargas, excluído a bem da disciplina em dezembro de 2018,
dizia abertamente a outros militares do destacamento que ao sair do Exército roubaria as
armas da reserva técnica. Confirmou essa informação o Soldado Lucas Dummel Boiaski,
que também relatou o fato em seu depoimento(Evento 1,5). Ainda, conforme informações
levantadas nas redes sociais do ex-Sd Elias Tairon Vargas de Souza, o ex-soldado possui
forte ligação com facções criminosas ligadas ao tráfico.
De acordo com o relato fático extraído dos elementos da apuração já coletados e que
constam insertos na inclusa Representação da Autoridade de polícia judiciária militar,
verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema pleiteada.
Assim, com base nos versados elementos coletados pela investigação, acolho in totum as
conclusões apresentadas no incluso pedido.
Com efeito, cabalmente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da medida
coercitiva, enumerados no art. 255, alíneas "b" e "d".
Há base fática e legal a ensejar a decretação da medida.
Pelo exposto, este Órgão Ministerial vem ratificar o pedido do Senhor Encarregado do
Inquérito para que seja decretada a pleiteada prisão preventiva de Elias Tairon Vargas de
Souza, a fim de possibilitar que a polícia judiciária militar prossiga avançando na execução
das medidas legais necessárias para total apuração da infração e para a desejada
recuperação do armamento furtado (...)".

E prosseguiu afirmando que:

"(...) data maxima venia, discorda-se da conclusão do Juízo de que que (sic) a versada
autorização de condução coercitiva, como medida menos gravosa, seja 'a proporcional ao
caso concreto' e aquela 'adequada para os fins almejados ('garantir a ordem pública')',
sobretudo diante da demonstrada gravidade do fato objeto da investigação (subtração de
metralhadoras calibres 7.62 e .45 e revólveres calibres 32 e 44) e de todas circunstâncias
até aqui apuradas, com fortes indícios do envolvimento do ex-Sd Elias Tairon Vargas de
Souza na subtração de armamento ocorrida no Museu do Parque Osório/RS.
Assim, considerando a investigação em curso e os elementos acima elencados, in casu,
estão presentes os pressupostos autorizadores do art. 254 do CPPM (materialidade e
indícios suficientes de autoria), bem como, a nosso ver, os requisitos elencados pelo art.
255 do CPPM (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal,
periculosidade do investigado e segurança da aplicação da lei penal militar) para a
decretação da postulada prisão preventiva do ex-Soldado Elias Tairon Vargas de Souza,
medida também imperiosa para a almejada elucidação do versado crime (...)".

Ao final, o Ministério Público Militar, considerando estarem presentes os requisitos descritos no art. 254 do
CPPM, bem como no art. 255 do referido Códex processual, relativamente à "(...) garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal, periculosidade do investigado e segurança da aplicação da lei penal
militar (...)", requereu a reforma da "(...) ora atacada decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do
ex-Soldado do Exército Elias Tairon Vargas de Souza.".

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou pela manutenção da Decisão vergastada, nos
seguintes termos:

"(...) De início, cumpre ressaltar que a medida se torna totalmente desnecessária frente ao
deslinde das investigações, que culminaram com a restituição de todo o armamento
furtado e com a apresentação espontânea do réu junto às autoridades militares para
prestar esclarecimentos após a expedição do mandado de condução coercitiva (eventos 22
e 23).
Ademais, não se pode ignorar o fato de que o pedido de prisão preventiva carece de
fundamento legal, tendo em vista que se baseou única e exclusivamente nas declarações
de testemunhas no sentido de que Elias teria intenção expressa de cometer tal crime,
situação que não veio corroborada por nenhum outro elemento dos autos, o que afasta a
necessidade de imposição de qualquer tipo de medida cautelar ao caso, especialmente
quanto à prisão preventiva, diante da ausência do requisito de "indícios suficientes de
autoria", conforme impõe o art. 254, b, do CPPM.
De qualquer forma, caso se entenda pela necessidade da imposição da medida cautelar,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/03/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212654741f
deve prevalecer a decisão do juízo que, no caso concreto, decidiu pela imposição da
condução coercitiva de comparecimento de Elias. Isso porque tal instrumento processual
consubstancia medida cautelar menos agressiva ao direito de liberdade do cidadão do que
a prisão preventiva, porque não caracteriza medida de privação de liberdade.
(...) Destarte, a manutenção da decisão de rejeição do pedido de prisão preventiva (evento
12) é a medida salutar a ser adotada por este Egrégio Superior Tribunal Militar, em virtude
da ausência dos requisitos autorizadores dos arts. 254 e 255 do CPPM e em se
considerando não restarem mais motivos idôneos para a prisão do investigado (...)".

Na fase do art. 520 do CPPM, em Juízo de Retratação, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM manteve a Decisão questionada "(...) por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Dr. Marcelo
Weitzel Rabelo de Souza, opinou pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito, sob o argumento
segundo o qual "(...) até o presente momento, não há nos autos elementos suficientes a recomendar a
decretação da prisão preventiva (...)", ressaltando, ainda, que nada "(...) impede futuro pedido de prisão
preventiva acaso verificada a mudança hábil do quadro probatório a atender os pressupostos e fundamentos
legais (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Sobre o pleito, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão da MM. Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 26 de outubro de 2019, proferida nos autos do Pedido de Prisão
Preventiva nº 7000166-54.2019.7.03.0103, que indeferiu o pedido de restrição de liberdade do ex-Sd Ex
ELIAS TAIRON VARGAS DE SOUZA, acusado da prática de furto qualificado de armamentos do Museu Militar
do Parque de Osório/RS, e autorizou, como medida acautelatória, a "(...) condução do representado para a
tomada de seu depoimento (...)".

Não assiste Razão ao Órgão ministerial.

Como cediço, o caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação,
a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos
abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de
Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não personificada.

Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o seu caráter excepcional, a garantia da
fundamentação das decisões judiciais insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a
efetiva demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos descritos nos arts. 254 e 255
do Código de Processo Penal Militar.

In casu, a despeito do reconhecimento, por parte da Magistrada de primeiro grau, de que estariam
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do investigado por ocasião da fundamentação do
decisum, quando afirmou que o Representado teria sido mencionado em notícia crime envolvendo tráfico de
drogas e furto de armas e de que manteria relações com o crime organizado, segundo extraído de suas
redes sociais, o que "(...) evidencia seu alto grau de periculosidade (...)", a própria Decisão ressalvou que
"(...) já houve furto de armas de fogo de propriedade militar, embora não se saiba o rumo daquela
investigação (...)" (Grifo nosso).

Além disso, conforme bem destacado pelo Parecer do Custos Legis:

"(...) No caso em análise, não se mostram bastantes os elementos de prova trazidos pelo
encarregado e pelo Ministério Público Militar para atendar ao requisito "indícios suficientes
de autoria" (alínea"b" do art. 254 do CPPM).
11. Compulsando os autos de acesso permitido a esse subscritor, a saber, os do presente
recurso e os do pedido de prisão preventiva, destacam-se, para efeito de demonstração da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/03/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212654741f
autoria, os depoimentos de testemunhas que confirmam o relato feito pelo ex-Soldado do
Exército ELIAS TAIRON VARGAS DE SOUZA de que subtrairia armas do museu quando
saísse do quartel (Evento 1, arquivos PEDIDO_PRISAO_PREVEN3 e
PEDIDO_PRISAO_PREVEN4, dos Autos do PPP 7000166-54.2019.7.03.0103).
12. O Parquet Militar faz referência também ao depoimento da testemunha Soldado
GEOVANE BECKER ROST, disponível, segundo indica, no Evento 1, 4-DEPOIM TESTEMUNHA,
dos autos do PQS 7000167-39.2019.7.03.0103. Contudo, sendo este feito de acesso
restrito, não é possível valorar os elementos de prova lá existentes (Evento 1, 2-
RAZRECUR, dos Autos do RSE 7001406-80.2019.7.00.0000).
13. Os demais argumentos que pesam contra o Recorrido circunscrevem-se a uma notícia
de furto de armas ocorrido supostamente em 2018, a qual também narra possível
envolvimento com crime organizado (Evento 9 dos Autos do PPP 7000166-
54.2019.7.03.0103). Ocorre que a mera notícia de prática anterior de crime não constitui
fundamento válido para autorizar a decretação de prisão preventiva, sob pena de se
instaurar direito penal do autor. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça sufragou a tese
de que "Os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão
que a decreta".".

Analisando o decisum vergastado, evidencia-se que o delito de furto de armamento de propriedade do
Exército Brasileiro anteriormente perpetrado sequer indica o rumo daquela investigação e, por via de
consequência, da autoria delitiva, não sendo possível, portanto, fazer alusão a que o Representado dele
tenha tomado parte.

Além disso, quanto aos depoimentos prestados por militares da Unidade, dando conta de que o
Representado "(...) dizia abertamente a outros militares do destacamento que ao sair do Exército roubaria as
armas da reserva técnica (...)", não se pode atribuir a ele a prática delituosa até que sejam consistentes tais
afirmações, o que, somente será possível com a investigação, jamais com a prisão do investigado.

Nesses termos, padece de fundamento o pedido de prisão preventiva requerido, porquanto não satisfeito o
requisito da alínea "b" do artigo 254 do Código de Processo Penal Militar.

Vale dizer que, embora o citado dispositivo descreva a existência de indícios de autoria e de materialidade,
por certo, em se tratando de medida extrema como a da prisão cautelar, tais evidências devem saltar aos
olhos, ou seja, devem ser veementes, o que não se demonstra no caso em exame.

Dessa forma, na esteira do entendimento consubstanciado pelo Plenário desta Corte Castrense, tratando-se
a prisão preventiva de medida excepcional, "(...) a regra é a liberdade, enquanto se aguarda o
desenvolvimento do processo penal (...) a Decisão que decrete tal medida extrema deve possuir
fundamentação substancial." (Habeas Corpus nº 7000641-46.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Artur Vidigal
de Oliveira, DJe: 27/08/2018).

Mais para além, igualmente não se verifica satisfeito o requisito da periculosidade do Representado,
mormente quando justificada com base em notícia crime sobre a qual sequer se tem conhecimento do
andamento e, por via de consequência, da própria autoria. Como cediço, a prisão preventiva lastreada nesse
requisito deve observar a gravidade concreta do crime imputado, o que não se verifica na espécie, haja vista
a fragilidade das provas até então colhidas, no que se refere à demonstração da autoria delitiva.

Conforme tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça:

"Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 54.902/SP (DJe: 20/05/2015)
Relator: Ministro Feliz Fischer
(...)
No caso, o decreto que impôs a prisão preventiva ao recorrente não apresenta devida
fundamentação, uma vez que simples afirmações de periculosidade abstrata, destituídas
de atos concretos, não autorizam a segregação cautelar com fundamento na garantia da
ordem pública, além de aparentar tratar de hipótese e crime diversos.
(...)
Recurso ordinário provido para relaxar a prisão preventiva do recorrente, salvo se por outro
motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/03/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212654741f
concretamente fundamentada." (Grifo nosso).

Por tais razões, não há como acolher o pedido ministerial, sendo oportuno ressaltar que, segundo informou a
Defesa Pública em seu arrazoado, a medida expedida pelo Juízo de primeiro grau surtiu o efeito esperado,
haja vista que, a partir da Decisão, ocorreu a "(...) apresentação espontânea do réu junto às autoridades
militares para prestar esclarecimentos após a expedição do mandado de condução coercitiva.",
circunstâncias na quais estariam igualmente afastados, por hora, os pressupostos da conveniência da
instrução criminal e da segurança da aplicação da lei militar.

Nada obstante, conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, "(...) nada impede futuro pedido
de prisão preventiva acaso verificada a mudança hábil do quadro probatório a atender os pressupostos e
fundamentos legais.".

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso ministerial para manter na íntegra a Decisão da Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 26 de outubro de 2019, sem prejuízo da
decretação da prisão preventiva, desde que concretamente fundamentada.